Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-61.2019.8.11.0050
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000119-61.2019.8.11.0050
RECORRENTE: RHOBELLE DE MOURA MALANSKI,
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50964485) interposto por RHOBELLE DE MOURA MALANSKI, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 34369462):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – EXPRESSIVIDADE DA DROGA APREENDIDA (392,250 KG DE COCAÍNA) – INTERESTADUALIDADE – ENTORPECENTE QUE SERIA ENTREGUE A OUTRO ESTADO – ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO E ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – APELO DESPROVIDO. Mostra-se adequada a elevação da pena-base, quando o sentenciante considera, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. Se é fato incontroverso que a droga tinha como destino final outro Estado, caracterizada está a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06. A logística do tráfico empenhado pelo réu, com o envolvimento de outras pessoas para a “preparação” do caminhão com os tabletes de drogas, a propiciar o transporte de quase meia tonelada de cocaína, evidencia sua dedicação às atividades criminosas, de modo a afastar a aplicabilidade do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas. Não havendo alteração no quantum da pena, que excede a 8 anos de reclusão, não há falar em alteração do regime inicial fechado. Nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos é inviável quando a reprimenda reclusiva é estabelecida em patamar superior a 4 anos.” (Ap. 0000119-61.2019.8.11.0050, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2020, Publicado DJE em 07/07/2020).
Alega violação: (i) ao art. 5°, LIV, da CF, ao argumento de desproporcionalidade na exasperação da pena-base e (ii) ao art. 33, §4, da Lei n. 11.343/2006, sob a assertiva de preenche todos os requisitos legais para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
Recurso tempestivo (Id. 51638464).
Contrarrazões – Id. 52130450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5°, LIV, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, fundada na tese de que preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não transcorreu o prazo de 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença em 15/9/2014 (fl. 1.234), e nem entre a data da sentença e a presente data. 2. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu configurada a autoria e a materialidade delitivas, afastar tal entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. A Corte de origem não aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando que os réus se dedicam a atividade criminosa. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17/2/2016, o Supremo Tribunal Federal - STF, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por ser o recurso extraordinário - assim como o recurso especial - desprovido de efeito suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal entendimento foi mantido pela Suprema Corte quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44 , em 5/10/2016. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1686550/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v